Tribunal: TCU
Processo: 046.294/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.294/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Paluna Labriola Monteiro (XXX.838.217-XX); Marcio Machado da Silva (XXX.849.057-XX); Maria Cristina Magalhaes Diniz (XXX.242.307-XX); Maria Rita de Cassia da Silva (XXX.761.437-XX); Mariana Rodrigues Zangrando (XXX.640.907-XX); Marta da Silva Rasinhas (XXX.829.327-XX); Michelle Goncalves Nunes (XXX.544.177-XX); Pedro Freitas Camara (XXX.705.007-XX); Penha Bezerra de Carvalho (XXX.266.707-XX); Rafael Teixeira Nunes (XXX.230.267-XX); Rafael dos Santos Pinheiro (XXX.332.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.